Tribunal: TJDFT
Processo: 0734063-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. INDULTO DE PENA. CONCURSO ENTRE CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA CORRESPONDENTE AO CRIME IMPEDITIVO. ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. TERMO A QUO. DATA DO COMETIMENTO DO CRIME IMPEDITIVO. AFERIÇÃO COM BASE EM PERÍODO ANTERIOR (TODO PERÍODO DE RECOLHIMENTO). IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DE PENA.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter indulto de pena, com fundamento no Decreto n° 11.846/2023, relativamente a crime não impeditivo. 1.1. Na origem, o pedido de comutação foi indeferido sob o fundamento de que o parágrafo único do art. 9o do Decreto no 11.846/2023 veda expressamente a concessão de indulto ou a comutação de pena relativa ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo após a data do fato.
2. Para a Defesa, afigura-se equivocada a compreensão do Juízo singular, uma vez que o requisito objetivo, quando presentes crimes hediondos e comuns, deveria ser aferido considerando todo o período de recolhimento e não apenas a data de cometimento do crime impeditivo.
3. A controvérsia dos autos, portanto, consiste em definir qual o termo inicial do cômputo da pena para fins de cumprimento do requisito objetivo, previsto na norma concessiva do indulto presidencial.
4. Cabe ao Presidente da República, porque inserida no bojo de sua competência privativa, a eleição dos critérios norteadores para o reconhecimento dos benefícios do indulto e da comutação, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, assentado a tese de que a concessão de indulto e comutação de pena deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.
5. A tese sustentada pela defesa técnica, de que o requisito objetivo, quando existente concurso entre crimes comuns e hediondos, deveria ser aferido com base em todo o período de recolhimento, permitiria, por exemplo, que o sentenciado com muitos anos de encarceramento por crimes comuns, ao praticar um crime hediondo (impeditivo), viesse logo no ano seguinte a usufruir de abatimento de pena, algo que, a meu sentir, contradiz tanto a dicção expressa do texto normativo, quanto o objetivo buscado com a restrição diferenciada.
6. Ao exigir uma fração mais expressiva de cumprimento da pena, de 2/3 (dois terços) da reprimenda correspondente ao crime impeditivo, para o fim de comutação da pena pelo crime comum, a norma concessiva do indulto, ainda que sem impedi-lo por completo, impôs uma exigência adicional àquele que, no curso da execução penal, sofre nova condenação, desta vez, por um crime impeditivo, portanto, mais grave.
7. O acolhimento da interpretação da Defesa ao art. 9o do Decreto no 11.846/2023 conduziria a situação não prevista em lei, por importar em uma espécie de “crédito de pena”, ou seja, em que o agente se aproveitaria do tempo de pena já cumprido por crimes comuns (“crédito de pena”) para satisfazer o cumprimento da fração de 2/3 (dois terços) correspondente ao crime impeditivo, antes mesmo, aliás, de o ter praticado, daí porque adequada a compreensão do Juízo singular, que reflete entendimento já amparado pela jurisprudência em decretos anteriores, de que o termo inicial para a contagem da fração exigida pela norma é a data da prática do crime impeditivo. 7.1. Consoante já decidido por este Tribunal de Justiça, somente “é possível começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento do delito, não sendo possível considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal” (Acórdão 1868330, Rel. Des. Demétrius Gomes, 3a Turma Criminal).
8. A unificação não implica o desaparecimento das condenações individualizadas e, tanto é assim, que em caráter complementar à norma enunciada no caput, o parágrafo único do artigo 9o expressou exceção à regra. Significa dizer que, em suficiente interpretação literal da norma, havendo concurso com crime impeditivo, o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo somente será declarado quando a pessoa condenada cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios, contado o prazo da prática deste.
9. Recurso conhecido e improvido.